Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705609-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto com pedido liminar para autorizar a inscrição do agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 43774098. Na petição juntada ao ID 49503122, o agravante requer a reconsideração da decisão liminar. Indefiro o pedido de reconsideração, tendo em vista que o processo já está em julgamento, na pauta da 24a sessão ordinária do Plenário Virtual, que teve início em 27/07/2023, com término previsto para o 03/08/2023, conforme certidão de ID 49494140. Ausente, portanto, o perigo da demora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 01 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora